Tribunal: TJES
Processo: 5001422-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001422-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001422-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Breno Ribeiro da Silva, visando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. O Paciente é investigado por envolvimento em organização criminosa e homicídio motivado por disputas territoriais do tráfico de drogas ("guerra do tráfico"). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade entre os fatos (maio de 2023) e a segregação, inexistência de indícios de autoria e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP;

(ii) saber se o decurso de tempo entre os fatos investigados e a decretação da prisão retira a contemporaneidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado, caracterizado pela inserção do Paciente em estrutura criminosa de extrema violência voltada ao tráfico de drogas.

O risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, evidenciados pelo contexto de disputas territoriais e pelo fato de o crime ter sido motivado por vingança contra ex-colaborador do grupo, justificam a manutenção da custódia mesmo ante a alegação de condições pessoais favoráveis.

A tese de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o STJ consolidou o entendimento de que a permanência do risco à ordem pública e a complexidade da investigação sobre organizações criminosas mantêm a atualidade do perigo, não se esgotando pelo simples decurso cronológico.

Os indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) restaram suficientemente demonstrados em sede de cognição sumária pelos depoimentos e relatórios da autoridade policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pela participação em organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. 2. A contemporaneidade da medida cautelar, em contextos de criminalidade organizada e risco de reiteração, deve ser analisada sob a ótica da persistência do perigo à ordem pública, e não apenas pelo critério cronológico entre o fato e a decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 224024/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001422-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de BRENO RIBEIRO DA SILVA, em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão e manteve a segregação cautelar do Paciente (ID 18012672).

Em suas razões (ID 18012668), a Impetrante sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) falta de contemporaneidade entre os fatos investigados (maio de 2023) e a decretação da medida; c) inexistência de indícios de autoria; e d) condições pessoais favoráveis. Com base nesses argumentos, pugna pela revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Ao indeferir a liminar pleiteada, ficou destacado que:

a segregação do Paciente insere-se no contexto de complexa investigação policial sobre a organização criminosa atuante em Cariacica, marcada por intensa "guerra do tráfico". O Relatório de Investigação (ID 18012671) detalha o envolvimento do Paciente em contexto de extrema violência e disputas territoriais, o que justifica o rigor da medida para a garantia da ordem pública.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade, o Superior Tribunal de Justiça (dentre outros, AgRg no RHC 224024/SP), consolidou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva afastam a alegação de extemporaneidade da prisão. No caso concreto, o perigo à ordem pública e a contemporaneidade do risco de reiteração não se esgotam no decurso do tempo desde o início da investigação, tendo em vista o cenário apresentado pela autoridade policial.

Diferente do alegado, a necessidade da medida extrema não se baseia apenas na existência de outras ações penais, mas no modus operandi e na inserção do Paciente em estrutura criminosa voltada à prática de crimes graves. Como bem destacado pela jurisprudência das Cortes Superiores, a "periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva" são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Assim, embora a decisão de primeiro grau seja sucinta, ela se ampara no cenário fático robusto descrito no relatório policial, onde a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente delineados.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, pude verificar que a marcha processual segue de maneira regular.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça confirmou os argumentos apresentados por este Juízo em decisão liminar e reforçou os termos do ato dito coator, ao reprisar que:

O crime teria sido motivado pela disputa da
“guerra” do tráfico de drogas, tendo em vista que a vítima Richardson
Rodrigues Siqueira Pádua teria deixado de traficar para o grupo criminoso
dos acusados PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO e BRENO RIBEIRO DA
SILVA, passando a comercializar drogas para outros traficantes na região
de atuação dos acusados, o que teria gerado a ira destes. Igualmente, os
pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e
periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja,
a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA,
restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera
policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no Relatório Final da
Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está
presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade
de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem
inquiridas por este Juízo. Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que
aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade dos acusados PAULO
HENRIQUE PONTES PEDRO, vulgo “DENTINHO”, BRENO RIBEIRO DA SILVA,
vulgo “BRENINHO” e JOCEMAR DE ASSIS PANHIS CHAGAS, vulgo “DUDU”,
conforme narrado nos autos”.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.